Tribunal: STF
Processo: RE 389145
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARTÓRIO.
SERVENTUÁRIO SUBSTITUTO. ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279.
Não é
possível, em sede recurso extraordinário, buscar a reapreciação de
requisitos fáticos exigidos, na forma da lei, para a efetivação de
notário substituto. Para concluir em sentido contrário aos
fundamentos da decisão, imprescindível a análise das provas e dos
fatos coligidos para os autos [Súmula n. 279].
Agravo regimental a
que se nega provimento.